Tribunal: STF
Processo: HC 220883
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃODECISÃO



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luis Ricardo de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça.



    Sustenta o impetrante, em síntese, ilegalidade quanto à dosimetria das penas impostas ao paciente pelos crimes de desacato, resistência e lesão corporal.



    Examinados os autos. Decido.



    Verifica-se que o writ encontra-se deficientemente instruído, uma vez que o impetrante não anexou aos autos os acórdãos/decisões formalizadores da apontada ilegalidade.



    Essa circunstância, inviabiliza o conhecimento da própria impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 



    Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 



    No mesmo sentido, destaco: 



    “Habeas corpus. Receptação qualificada (CP, art. 180, § 1º). Decisão monocrática do Relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça dele não conhecendo, dada a sua instrução deficiente. Precedentes da Suprema Corte. Writ extinto. 



    1. O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não diverge da jurisprudência da Corte, que não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    2. A decisão do Ministro Relator negando seguimento ao writ impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça obsta a análise per saltum da temática de fundo pela Suprema Corte. Precedentes. 



    3. Habeas corpus extinto” (HC nº 114.020/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/6/13);



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ALEGADA NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PENAL: ALEGAÇÃO INÉDITA, QUE NÃO PODE SER CONHECIDA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DOS AUTOS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se comprovam, nos autos, a presença de constrangimento ilegal a ferir direito dos Pacientes nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. Se a alegação da eventual necessidade de esgotamento da via administrativa antes do ajuizamento da ação penal não foi submetida à instância antecedente, não cabe ao Supremo Tribunal dela conhecer originariamente, sob pena de supressão de instância. 3. A impetração está deficientemente instruída. Não foram juntados documentos que comprovem a real situação do processo pelo qual respondem os Pacientes, o que impede conhecer do fundamento da impetração. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido (HC nº 98.072/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/5/10).



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de outubro de 2022. 



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente